Tribunal: TJSP
Processo: 2010754-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA RESTRITIVA AO EXECUTADO (SUSPENSÃO DE CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAREM DIREITO CONSTITUCIONAL, SE MOSTRAM INIDÔNEAS PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO TAMBÉM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIAS QUE NÃO ENCONTRAM

Ementa:
LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA RESTRITIVA AO EXECUTADO (SUSPENSÃO DE CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAREM DIREITO CONSTITUCIONAL, SE MOSTRAM INIDÔNEAS PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO TAMBÉM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIAS QUE NÃO ENCONTRAM SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010754-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante MARIA
EUGENIA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CLECIO
GONÇALVES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declarará voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Maria Eugênia de Almeida
Agravado: Clécio Gonçalves Gomes
Comarca: Peruíbe - 2a Vara (autos no 0000543-14.2018.8.26.0441)
Juíza prolatora: Danielle Camara Takahashi Grandinetti
LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO DE
IMPOR
MEDIDA
RESTRITIVA
AO
EXECUTADO
(SUSPENSÃO
DE
CNH
E
CANCELAMENTO
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO)
–
IMPOSSIBILIDADE

PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAREM DIREITO
CONSTITUCIONAL, SE MOSTRAM INIDÔNEAS PARA
ALCANÇAR
O
FIM
PRETENDIDO,
TRADUZINDO
TAMBÉM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E
AMEAÇAR PROVIDÊNCIAS QUE NÃO ENCONTRAM
SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139
DO CPC INDEFERIMENTO MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34417
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de
cobrança de aluguéis, indeferiu o pedido da exequente para que fosse
suspensa a carteira de habilitação do executado e cancelados os seus
cartões de crédito.
A agravante argumenta, em síntese, que a medida
restritiva em questão se amolda ao disposto no artigo 139, IV, do CPC,
havendo pertinência na imposição para efeito de compelir o executado a
saldar o débito em execução, mormente levando-se em conta que nenhum
bem de sua titularidade foi localizado para penhora, e o tempo que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorreu na tentativa de se executar o débito.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
regularmente processado, sobrevindo contraminuta.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A providência reclamada, suspensão de carteira de
habilitação, impõe relevante constrangimento ao executado, limitando seu
direito de se locomover, constituindo flagrante violação ao ordenamento
jurídico constitucional, pois este não prevê a possibilidade de restrição ao
direito constitucional de ir e vir como forma de constranger devedores ao
pagamento de dívidas, exceto as decorrentes de alimentos.
Em outras palavras, configura verdadeira imposição de
pena restritiva de direito com o objetivo de constranger o devedor, sendo,
portanto, absolutamente ilegal e incompatível com o ordenamento jurídico.
Da mesma forma, a possibilidade de cancelamento dos
cartões de crédito do devedor em nada contribui para a satisfação do
débito, já que não resulta em transferência de patrimônio para o credor,
constituindo, apenas, verdadeira imposição de pena com o objetivo de
constranger o devedor, sendo, portanto, ilegal e incompatível com o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual.
Cuidando-se de medida significativamente drástica e
coercitiva, que justificativa jurídica teria ela?
A resposta, segundo seus patrocinadores, encontraria
fundamento no art. 139, IV, do CPC, segundo o qual, incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Não obstante contemple o dispositivo legal cláusulas
gerais de conteúdo bastante genérico e abstrato, necessário se faz, não só
para dar concretude ao indefinido, mas operacionalidade ao comando
legal, limitar o uso dos poderes concedidos ao julgador não apenas ao
império da leis ordinárias e da própria Constituição, de modo a
desautorizar soluções que com elas conflitem, mas também de submeter as
medidas a juízos da razão, ao pensamento lógico-sistemático, de modo a
avaliar o grau de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida
adotada, bem com o sua eficiência e adequação para alcançar o fim
colimado.
Induvidoso o efeito lesivo aos direitos garantidos
constitucionalmente ao executado de livre e autonomamente conduzir sua
vida e administrar seus interesses, quem tem o direito de não apenas se
movimentar livremente, mas também de livremente eleger o modo de fazê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lo, seja mediante uso de transporte público ou mediante assunção da
direção de veículo próprio ou alheio.
Sacrificados tais direitos, de se indagar, então, se
haveria uma razão lógico-jurídica capaz de justificar tão grave intervenção
coercitiva sobre a liberdade do executado.
Sendo o objetivo final da medida, segundo seus
artífices, possibilitar a satisfação da dívida exequenda, vale dizer, o
ingresso de valor ao patrimônio da exequente, não há como deixar de
reconhecer ser ela um total fracasso, traduzindo providência absolutamente
inócua para alcançar o fim almejado. Evidente que obstar o executado de
dirigir veículo automotor, por exemplo, absolutamente em nada se presta
para fazer aportar recursos econômicos ao credor, servindo tal medida tão
somente para constranger o devedor, criando-lhe dificuldades práticas para
o livre exercício de atos da vida civil, constituindo, portanto, uma mera
aventura punitiva.
Poder-se-ia argumentar que essa medida conduziria o
devedor a tomar a iniciativa de adimplir sua dívida junto ao credor.
Coagido e, no intuito de fazer cessar o padecimento civil que lhe foi
imposto, iria ele, então, cumprir obrigação que até agora houvera se
recusado a fazer.
Em suma, a medida justificar-se-ia na alimentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperança de causar mudança psíquica no devedor, fazendo-o adimplir
espontaneamente obrigação até então descumprida.
Tal perspectiva, contudo, não guarda consistência
jurídica objetiva, estando marcada por um psicologismo ingênuo, cujo
propósito não é intervir na realidade para dela produzir a solução legal,
mas sim intervir na alma do agente, na vã expectativa de promover
modificação em seu psiquismo. Em realidade, o único efeito prático que se
alcança com tais medidas é constranger e humilhar.
Tal solução não se compadece com o moderno estado
de direito, cujas regras não têm o propósito de transformar almas, mas de
fomentar e regular comportamentos sociais, devendo a formulação de
juízos de adequação entre meios e fins ser presidida pela racionalidade. O
signo do direito moderno é a razão, não o coração.
Em assim sendo, iniciativas inspiradas exclusivamente
em sentimentos de retaliação ou vingança, sem vocação ou força para
interferir diretamente na realidade fática, devem ser banidas do mundo
jurídico. Quando a aplicação da lei deixa de ser uma expressão da
racionalidade, com juízos fundados na análise lógico-sistemática da
teleologia da norma, ela se transforma em mera expressão do arbítrio
valorativo do julgador, quem, qual profeta ou demiurgo, passa a impor à
coletividade seus juízos pessoais do bem e do mal, produzindo soluções
marcadas pelo emocionalismo e subjetivismo decisórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, ao se interpretar a faculdade concedida ao
julgador pelo art. 139, IV, do CPC, de promover medidas atípicas para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, há que se ter presente que tais
medidas devem se submeter a juízos de adequação lógico-sistemática entre
meios e fins, além de respeitar princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, efetividade e da própria dignidade da pessoa humana.
Forte
nessas
razões
têm
sido
as
múltiplas
manifestações jurisprudenciais desse tribunal (vide dentre vários outros
AI no 2020923-2017.8.26.000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10a Câmara
de Direito Privado, j. em 04/04/2017; AI no 2170514-59.2017.8.26.000,
Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
22/03/2018; AI no 20392-07.2018.8.26.000, rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, 12a Câmara, j. em 19/03/2018; AI no 2220530-17.2017.8.26.0000,
rel. Des. Nelson Jorge Jr, 13a Câmara, j. em 19/03/2018; AI no
2011166-68.2018.8.26.0000, rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara, j.
em 26/03/2018; AI no 2242861-27.2016.8.26.000, rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida,
28a
Câmara,
j.
em
14/03/2017;
AI
no
2176487-
92.2017.8.26.0000, rel. Des. Claudio Godoy, 1a Câmara, j. em 16/01/2018.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28232
Agravo de Instrumento no 2010754-69.2020.8.26.0000
Comarca: Peruíbe
Agravante: Maria Eugenia de Almeida
Agravado: Clecio Gonçalves Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em
fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do direito de dirigir
do executado e cancelamento dos cartões de crédito.
Aduziu a exequente, em síntese, que a medida se amoldava ao disposto no
artigo 139, IV, do CPC, ao que de rigor a reforma da r. decisão recorrida.
O i. Desembargador Relator negou provimento ao recurso.
Respeitosamente, divirjo para dar provimento parcial.
Isto porque o pedido formulado está alicerçado no art. 139, inc. IV do
NCPC, que ampliou as hipóteses em que o Magistrado pode promover a efetividade de
suas decisões, não apenas nas obrigações de fazer, como também na obrigação de
pagar. Veja-se:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de previsão que autoriza o Magistrado aplicar medidas coercitivas
a fim de que as partes cumpram a r. decisão judicial. Seu objetivo não é impor penas ou
restringir direitos, não sendo intenção do Judiciário suspender indefinidamente o direito
de dirigir do executado, mas sim impor uma penalidade tão gravosa caso ele não cumpra
a determinação, que o devedor escolha cumprir sua obrigação e dar fim ao problema.
Em outras palavras, mediante as medidas de coerção o Estado procura
persuadir o inadimplente, impondo-lhe situações tão onerosas e inconvenientes que em
algum momento seja para ele mais vantajoso cumprir do que permanecer no
inadimplemento.
Para tanto, memorável a noção de que a medida em comento tem caráter
excepcional e encontra limites no plano da proporcionalidade, como sustenta o ilustrado
magistrado paulista Fernando da Fonseca Gajardoni, Professor Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto da USP (in http://jota.info/artigos/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-
quantia-24082015, acesso em 09.12.16, às 11h20min). E, para análise da
proporcionalidade, a ponderação deve observar os três passos apontados pela doutrina:
a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito1.
Com base nas lições do Tribunal Constitucional Alemão, o subprincípio da
adequação depende da aferição se as medidas são aptas a atingir os objetivos
pretendidos; pela necessidade, avalia-se a existência de outros meios “igualmente eficaz
na consecução dos objetivos pretendidos”; e a proporcionalidade em sentido estrito
assume o “controle de sintonia fina” entre os meios e fins (ibidem). Os pedidos da
exequente, portanto, devem ser avaliados sob tal enfoque oportunidade em que tenho
justificáveis.
A Colenda Quarta Turma do E. STJ, no julgamento do Recurso em Habeas
Corpus no 97.876, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que a suspensão da
Carteira de Habilitação Nacional, não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir. Veja-se:
“ 7. Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão da
carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já se
1 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional, 9a Ed. São Paulo: Saraiva,
2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao direito de ir
e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar,
desde que não o faça como condutor do veículo.
De fato, entender essa questão de forma diferente significaria dizer que todos
aqueles que não detém a habilitação para dirigir estariam constrangidos em sua
locomoção.”.
Aqui, inegável que o prolongamento exagerado e desmedido da demanda,
após diversas tentativas frustradas de buscar bens do devedor para satisfação de título
não só inviabiliza a satisfação do crédito do autor como revela a ineficiência do
cumprimento das r. decisões judiciais.
Neste aspecto, porém, para assegurar a proporcionalidade em sentido
estrito, a restrição imposta deve ser fixada por prazo determinado sem prejuízo da
revisão, alteração ou levantamento das medidas, em caso de alteração da circunstância
fática ou pelo decurso do tempo.
Assim, a SUSPENSÃO DA CNH e o bloqueio dos cartões de crédito
persistirão por 90 (noventa dias) da data do deferimento, ou até que seja pago o
débito.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso da agravante, para determinar a suspensão da CNH e dos cartões de crédito da
parte agravada pelo prazo de 90 (noventa dias) da data do deferimento, ou até que seja
pago o débito.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C191
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B1E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2010754-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.